Tribunal: TJES
Processo: 5001819-40.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001819-40.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA
APELADO: RONILSON AUGUSTO AGUIEIRAS e outros (8)
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação interposta contra sentença que extingue ação de cobrança sem resolução de mérito, diante do falecimento do devedor anteriormente ao ajuizamento da demanda. Após a citação, os herdeiros foram incluídos no polo passivo e alegaram ilegitimidade passiva por inexistência de bens a inventariar, conforme certidão de óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se é possível a substituição do réu falecido por seus herdeiros ou espólio, mesmo após o ajuizamento da ação; (II) estabelecer se a ausência de bens a inventariar afasta a legitimidade passiva dos sucessores na ação de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O falecimento do devedor antes do ajuizamento torna-o parte ilegítima, pois a capacidade de ser parte extingue-se com a morte.

A jurisprudência admite a correção do polo passivo com a inclusão de espólio ou herdeiros, nos termos do art. 329, I, do CPC, em observância à economia processual e primazia do mérito.

A responsabilidade patrimonial pelas dívidas do falecido recai, inicialmente, sobre o espólio, sendo os herdeiros responsáveis apenas após a partilha, e limitada à herança recebida (CC, arts. 1.792 e 1.997; CPC, art. 796).

Na ausência de bens inventariáveis, presume-se a inexistência de espólio, e cabe à parte autora comprovar a existência de ativo partilhável para justificar a legitimidade dos sucessores ou do espólio.

A autora não apresentou elementos capazes de afastar a presunção de ausência de bens, tornando a demanda inócua e os herdeiros partes ilegítimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ajuizamento de ação de cobrança contra pessoa já falecida permite a correção do polo passivo para inclusão do espólio ou herdeiros, desde que comprovada a existência de bens a inventariar.

Na ausência de bens deixados pelo de cujus, presume-se a inexistência de espólio, afastando a legitimidade passiva dos herdeiros para responderem por dívida do falecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 329, I, 796; CC, arts. 1.792, 1.797, 1.997.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.553.651/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 30-6-2025, DJe 7-7-2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 698.185/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20-08-2019, DJe 09-09-2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5001819-40.2021.8.08.0069
.

APELANTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA.

APELADAS: CORA AUGUSTA DUARTE AGUIEIRAS, EMMA PAULA AGUIEIRAS MOULIN COELHO, RONILCE ALESSANDRA AGUIEIRAS, JULITA AUGUSTA AGUIEIRAS DUARTE E ANDRÉA DUARTE AGUIEIRAS BROTTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

A matéria recursal versa sobre a
(i)
legalidade da extinção da ação de cobrança sem resolução do mérito, diante do falecimento do devedor antes do ajuizamento e da posterior inclusão dos herdeiros no polo passivo, os quais alegam ilegitimidade passiva em virtude da ausência de bens a inventariar, conforme atestado na certidão de óbito.

Inicialmente, cumpre reconhecer que o falecimento do réu em data anterior ao ajuizamento da ação de cobrança torna o de cujus parte ilegítima, visto que a capacidade para ser parte extingue-se com a morte. Contudo, em situações tais a jurisprudência pátria, em homenagem aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, permite a emenda da petição inicial para correção do polo passivo, devendo a demanda prosseguir contra o espólio ou os sucessores, conforme o caso. Neste sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INDICAÇÃO. POLO PASSIVO. DEVEDOR PREVIAMENTE FALECIDO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. EMENDA À INICIAL. ART. 329, I, DO CPC. POSSIBILIDADE. 1. O vício decorrente da ausência de citação válida do réu, falecido antes do ajuizamento da ação, pode ser corrigido por meio da emenda à petição inicial, para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros, nos termos do art. 329, I, do CPC/2015. Precedentes. 2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.553.651/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 30-6-2025, data da publicação/fonte: DJEN de 7-7-2025.)

Ocorre que a responsabilidade patrimonial pelas dívidas do falecido recai, primariamente, sobre o espólio, que é a universalidade de bens e direitos deixada pelo de
cujus
, conforme disposto no artigo 1.797, do Código Civil, e no artigo 796, do Código de Processo Civil. A responsabilidade dos herdeiros, individualmente considerados, surge apenas após a realização da partilha, e mesmo assim, limitada à proporção da herança que lhes coube, conforme estabelecido nos artigos 1.792 e 1.997 do Diploma Civil.

Em situações onde a cobrança é ajuizada contra o devedor já falecido, o direcionamento correto impõe-se contra o espólio, representado pelo inventariante ou administrador provisório, enquanto não houver partilha. A Corte Superior de Justiça tem entendimento consolidado sobre o tema da legitimidade passiva em casos tais:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE PARTILHA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997, caput, do CC/2002 e 597 do CPC/1973 (art. 796 do CPC/2015). Nesse contexto, os herdeiros não têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de cotas condominiais relativas a imóvel pertencente aos falecidos. Precedentes. 2. A fixação dos honorários advocatícios com base no art. 338, parágrafo único, do CPC/2015 somente se justifica quando, alegada a ilegitimidade passiva, o autor promove a substituição da parte, o que não ocorreu no caso. 3. Agravo interno não provido." (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 698.185/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 20-08-2019, data da publicação/fonte: DJe 09-09-2019).

Tendo os herdeiros apresentado a certidão de óbito que atesta a carência de bens, cabe à credora, desconstituir essa presunção
juris tantum
e indicar a existência de ativo partilhável que justifique o prosseguimento da demanda contra os sucessores ou o próprio espólio, o que não ocorreu. O ajuizamento da demanda visando meramente a obtenção de um título, quando já comprovada a ausência de patrimônio que o sustente, carece de utilidade e, mais importante, esbarra na ilegitimidade passiva dos sucessores que, repita-se, se eximem da responsabilidade pessoal quando a herança não existe.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

Majoro a verba honorária fixada em desfavor d
a

autora
para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto de relatoria.